Tribunal: TJMT
Processo: 1025263-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025263-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IZABEL MUNDIM GODOY GONZALEZ - CPF: 227.332.008-60 (AGRAVANTE), DIONISIO RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –FORÇA VELHA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de liminar de reintegração de posse em ação de força velha depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), de modo que o não preenchimento desses requisitos enseja o indeferimento da tutela de urgência.

No caso dos autos, não restou claramente demonstrado o exercício da posse pela Agravante, e nem mesmo a urgência na medida pleiteada, de sorte que não há como conceder-lhe a medida liminar pleiteada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025263-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IZABEL MUNDIM GODOY GONZÁLEZ

AGRAVADO: DIONÍSIO RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IZABEL MUNDIM GODOY GONZÁLEZ
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1009385-51.2023.8.11.0006, movida em face de
DIONÍSIO RODRIGUES DA SILVA,
que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, por ausência dos requisitos legais, e determinou a remessa do feito ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos.

Inconformada, a Agravante aduz que é legítima proprietária e possuidora do imóvel localizado na Avenida dos Freires, lote 19, Quadra 28, bairro Nova Era, com área de 384,00 metros em Cáceres/MT, e que desde setembro/2020 o Agravado tem invadido o imóvel.

Pugna pela determinação de desocupação imediata do imóvel pelo Agravado, ou, alternativamente, seja determinado que o mesmo paralise qualquer obra no local.

Ao final, pelo provimento do Recurso.

Tutela recursal indeferida, conforme ID. 187566185.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse
,

que indeferiu a liminar por ausência dos requisitos legais do art. 561 do CPC, bem como do art. 300 do mesmo
Codex
.

Consta dos autos que a data do esbulho é 01/09/2020, conforme Boletim de Ocorrência ID. 187432181, fls. 35/36, mas a ação somente foi proposta em 28/09/2023, portanto, há mais de ano e dia, razão pela qual, para o deferimento da reintegração de posse, devem estar presentes, concomitantemente, os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de demora.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DOS IMÓVEIS – ESBULHO NÃO COMPROVADO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A medida liminar de reintegração de posse, quando se tratar de “posse velha” exige-se a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

O conjunto fático-probatório até o momento produzido, não demonstra evidências firmes do exercício da posse pelo Agravante no imóvel objeto do litígio, de sorte que não há como conceder-lhe a medida liminar reintegratória vindicada.
(N.U 1013363-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Nessa senda, no caso em tela, revela-se necessária maior dilação probatória, pois não restou cabalmente comprovada a posse da Agravante, e nem mesmo o perigo de dano, seja consubstanciado na construção ou na suposta intenção de venda do imóvel pelo Agravado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024